Tribunal: TJDFT
Processo: 0717825-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. IPCA-E. TEMA 733 PRESERVADO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. DATA POSTERIOR À DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Embargos declaratórios opostos por DISTRITO FEDERAL e outros contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida em ação de cumprimento de sentença que remeteu o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR. 1.1. O embargante alega haver omissão/contradição no aresto que se quedou silente quanto à coisa julgada oriunda dos cálculos referentes à aplicação da TR em cumprimento de sentença, pois alega que já houve homologação dos cálculos e até o pagamento de requisitórios. Ademais, entende que houve omissão no aresto, pois o acórdão não aplicou o entendimento firmado no RE 730.462, Tema 733 de repercussão geral do STF. Defende a incidência da Taxa Referencial – TR no caso dos autos, por força do que determina o Tema 733 do STF.
2. No julgamento do RE n. 730.462, com repercussão geral (Tema 733), o STF decidiu que a eficácia executiva, por decorrer da sentença, tem como termo inicial a data da publicação do acórdão no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999), eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional.
3. No caso em análise, a sentença exequenda, que determina expressamente a aplicação da TR para a correção monetária da condenação, transitou em julgado em 27.9.2018, ou seja, posteriormente ao julgamento do RE 870.947 (Tema 810/STF), cujo acórdão foi publicado em 20.11.2017, ocasião em que o STF declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR para condenações de natureza não tributária impostas à Fazenda Pública. 3.1. Entendimento Jurisprudencial: “A declaração de inconstitucionalidade da aplicação do índice TR às condenações contra a Fazenda Pública é anterior à sentença exequenda e ao seu trânsito em julgado, sendo necessária a aplicação do IPCA-E, conforme decisão vinculante proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no RE 870.947/SE” (07010675520208079000, Relator: Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021).
4. Assim, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
5. Ocorre que a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 5.1. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
6. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436).
7. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
8. Embargos de declaração rejeitados.